Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). RECOLHIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO. BENS. RENDAS. IMPOSTOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que homologou o esboço da partilha em ação de inventário proposta sob o rito do arrolamento sumário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a imediata comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD); e (ii) saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe qualquer discussão a respeito do ITCMD como condição para a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e carta de adjudicação.
4. A obrigatoriedade de comprovar-se o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha ou a adjudicação permanece.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, no arrolamento sumário não condicionam-se ao prévio recolhimento do ITCMD. Todavia, o pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas devem ser comprovados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2°, e 662; CTN, art. 192. Lei n. 6.015/1973, art. 143.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.079/STJ.